Tribunal: STF
Processo: Inq 216
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
INQUERITO.
DENUNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DENUNCIA, SOB A ACUSAÇÃO DE CRIMES ATRIBUIDOS A DEPUTADO FEDERAL,
EM DECORRÊNCIA DE CARTA QUE ESTE, COMO ADVOGADO EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA, DIRIGIU AO MAGISTRADO QUE, NO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE A
MENCIONADA AÇÃO.
RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA SUSTAÇÃO DO ANDAMENTO DO
INQUERITO, QUE SE TEM POR INCONSTITUCIONAL, EM FACE DE O PARLAMENTAR
TER AGIDO, NO CASO, COMO ADVOGADO, NÃO ESTANDO EM JOGO A DEFESA DO
PODER LEGISLATIVO. E INCOMPATIVEL COM A ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIARIO QUE O PATRONO DE UM DOS LITIGANTES, NESSA CONDIÇÃO
E TÃO SÓ EM RAZÃO DELA, POSSUA IMUNIDADE PROCESSUAL, QUE LHE DE
CONFERIDA EM DEFESA DA INDEPENDÊNCIA DE OUTRO PODER A QUE PERTENCE
NA SUA CONCOMITANTE CONDIÇÃO DE ADVOGADO E PARLAMENTAR, PARA TODOS
OS EXCESSOS DE EXPRESSAO CONTRA O JUIZ QUE ATUA NO PROCESSO DE QUE
ELE PARTICIPA, EXCESSOS ESSES QUE RESULTAM ESTRITAMENTE DESSA
ATUAÇÃO E A ELA ESTRITAMENTE SE CIRCUNSCREVEM.